Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA NOSOCOMIAL. INTERNAÇÃO. CARÁTER URGENTE. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A negativa do plano de saúde em autorizar a internação da autora em caráter de urgência é abusiva e ilícita, eis que decorrente de atendimento emergencial, o qual não se submete ao prazo de carência (arts. 12, inc. v, alínea "c", e 35-c, inc. i, ambos da lei 9.656/98).
2. A recusa injustificada em autorizar a internação prescrita pelo médico assistente da paciente – criança diagnosticada com Pneumonia Nosocomial apresentando "roncos e sibilos com sinais de esforço respiratório com uso da musculatura acessória e tiragem subcostal, em cateter alto fluxo” – acarreta danos morais “in re ipsa”, sendo presumíveis os transtornos psicológicos e a aflição causados ao paciente. Precedentes do colendo STJ. 2.1. Adequa-se a quantia arbitrada pelo d. Juízo sentenciante (R$ 10.000,00) a patamar moderado, para fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00, considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, sem servir de fonte de enriquecimento.
3. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.